Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

1. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação fotográfica de localização do bem, uma vez que não há previsão legal nesse sentido.

2. Agravo de instrumento provido.